Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que o condenou a restituir ao autor a quantia de R$ 2.692,20, além do dano moral arbitrado em R$ 2.000,00 em razão de falha na prestação dos serviços bancários.2. Em razões recursais alega que as transações tidas como fraudulentas foram realizadas pelo dispositivo BRB Mobile habilitado pelo próprio autor. Sustenta não ter havido falha na prestação dos serviços e que a fraude se deu em razão de culpa exclusiva do autor e de terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade civil. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais.3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso.4. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art.14, §3o do CDC).5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pela realização de transações financeiras na conta do recorrido.6. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do autor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor. Desse modo, a responsabilidade pela prova da eventual inexistência de defeito, ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, é transferida automaticamente ao réu que alega a excludente de responsabilidade.7. A responsabilidade pelos serviços prestados pelo banco requerido é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse viés, a ocorrência de fraude não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo autor, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.9. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar que as transações foram efetuadas pelo autor, o recorrente não ofereceu elementos mínimos para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.10. Sustenta o recorrente, a despeito de não apresentar qualquer meio de prova capaz de validar sua tese, que “a área técnica de fraudes da Instituição Financeira requerida demonstrou que as transações foram efetivamente realizadas pela parte recorrida. Ficou comprovado ainda, que a recorrida concedeu o acesso a seu dispositivo e consequentemente, ao aplicativo BRB MOBILE que possibilitou a realização das operações”.11. No caso, sequer restou demonstrada a alegação do Requerido que o Recorrido teria sido vítima de “phishing” e que, portanto, havia dado causa a fraude sofrida. Conforme alegação não impugnada, o Autor sequer possui o aplicativo do Recorrente (BRB Mobile), instalado em seu aparelho celular, não tendo utilizado qualquer produto bancário oferecido pelo banco. Competia à instituição bancária a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), já que seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.
12. Quanto ao dano moral restou demonstrado que a grave falha na prestação de serviço, foi ̈suficiente para gerar desequilíbrio em suas finanças pessoais, de modo a lhe ocasionar sentimentos de angústia, inafastável aflição psicológica e descontentamento suficientes a lhe causar os aludidos danos imateriais ̈, como bem consignado pelo juízo prolator da sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.